Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 1.013,01, por danos materiais, e R$ 8.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a ocorrência de caso fortuito, a saber, meteorologia adversa, infraestrutura aeroportuária e tráfego aéreo, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes do cancelamento de trecho do voo contratado. Pugna pela exclusão da indenização por danos materiais e morais, subsidiariamente, pede a redução destes.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 61158170.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, a autora/recorrida contratou voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Salvador, ida (23/11/2023) e volta (27/11/2023). No entanto, o trecho de volta foi cancelado, havendo remanejamento para outro voo somente para o dia 29/11/2023, isto é, 2 dias depois.
8. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno). Ademais, a recorrente não comprova minimamente a alegação de força maior apta a romper o nexo de causalidade.
9. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrida, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, à míngua de impugnação específica quanto aos valores discriminados concernentes aos gastos com alimentação, hospedagem e transporte, como também observando-se a necessidade de dever de ressarcimento, retornando as partes ao estado anterior, mantém-se incólume a condenação no ponto.
10. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revelou uma desordem na logística da viagem e um desarranjo financeiro. Isto é, o atraso de mais de 2 dias para chegada ao destino final e a falta de assistência material neste interregno são elementos objetivos que densificam o direito à compensação.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, minoro o valor arbitrado na origem para R$ 5.000,00.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.